Tribunal: TJPA
Processo: 0800534-28.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800534-28.2021.8.14.0124

APELANTE: CLEUDISON ALVES NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO OU STALKING. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DA CONDUTA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento pacificado no STJ, “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR).

2. A conduta consistente em perseguição, busca por contatos pessoais, direcionamento de palavras depreciativas e opressivas, bem como atitudes ameaçadoras e causadoras dos mais diversos constrangimentos à vítima, aptos a causarem intensa sensação de insegurança e intranquilidade, configuram o delito de perseguição, descrito no art. 147-A do CP, popularmente denominado crime de “stalking”, que consiste em “perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade".

3. Na hipótese dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois restou suficientemente demonstrado a materialidade e a autoria do crime de perseguição pelo depoimento firme e coerente da vítima nas fases investigativa e judicial, com demonstração da habitualidade dos assédios praticados pelo réu em locais diferentes e por meio de mensagens e áudios via celular, mediante xingamentos, insultos e ameaças à sua integridade física e psicológica, causando-lhe constrangimentos, intimidações e perturbação na sua esfera de liberdade e privacidade, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 8 a 15 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
CLEUDISON ALVES NUNES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São Domingos do Capim, que condenou o réu à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147-A do Código Penal (ID 13634753).

Narra a denúncia que, em meados de julho de 2021, o acusado passou a perseguir de forma reiterada a vítima Jaine Costa Barbosa, sua ex-companheira, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica após o fim do relacionamento, em razão de a ofendida não ter repassado parte do valor recebido da empresa Popeye Agro, onde trabalharam juntos. Diante disso, o acusado passou a ir com frequência ao novo local de trabalho da vítima, proferindo ofensas morais e causando-lhe desequilíbrio psicológico e emocional, bem como passou a encaminhar áudios com xingamentos e ameaças, caracterizando o delito de perseguição contra a mulher, aos ditames do art. 147-A do CP c/c a Lei n. 11.340/2006 (ID 13634721).

Em razões recursais pugna o apelante pela absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento de que não houve perseguição reiterada à pessoa da vítima, circunstância que afastaria a configuração do delito em questão (ID 13634756).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 13634757), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13934941).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade ensejadores do conhecimento do recurso, verifica-se que, no mérito, o apelo não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pelo crime de perseguição praticado contra sua ex-companheira Jaine Costa Barbosa, existindo provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, comprovadas pelos elementos probatórios produzidos nos autos, principalmente a palavra da vítima, que possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/05/2020).

Na fase policial a vítima relatou que conviveu em união estável com o acusado por aproximadamente 6 (seis) meses, e que o relacionamento chegou ao fim no início do mês de junho de 2021. Disse que trabalhava na loja de Cleudison como vendedora/caixa, mas não recebia salário, e que Cleudison abriu uma firma no seu nome para receberem uma quantia referente a uma venda de materiais agrícolas, porém devido não ter repassado o valor total do dinheiro que caiu na sua conta, começou a ser perseguida, afirmando que Cleudison ia constantemente no seu local de trabalho lhe xingar e ligava no seu telefone com palavras ofensivas, “sua vagabunda, bandida, imbecil, otária entre outras palavras”, declarando que estava sendo ameaçada de sofrer algum mal via aplicativo whatsapp (textuais): “vou falar com seu pai, sua mãe e depois vou lá fazer algo com você, vou achar onde você tiver, você tá fodida, vou dar parte de você agora e quero te pegar te achar” (ID 13634715, p. 4/5).

Em juízo, a vítima confirmou a perseguição, afirmando que depois que saiu da casa do acusado, alugou uma casa e conseguiu um emprego, e que “ele foi até o meu emprego atrás desse dinheiro, por duas vezes. Fazer uma baderna lá, procurando por mim e a minha ex-patroa me levou para a sala dela e me deixou lá resguardada, caso ele fosse fazer alguma coisa”, acrescentando que “ele ficou praticamente acampado uma meia hora, esperando que eu saísse, mas como a minha patroa tinha me guardado na sala dela, eu não saí. Aí foi na casa da minha mãe me procurar e na casa onde eu tinha alugado”. Disse, ainda, que recebeu várias mensagens no seu celular, com vários xingamentos, e ele ficou mandando mensagens por quase uma semana, ressaltando que ficou abalada psicologicamente e chegou a usar medicação nesse período (ID 13634750).

Consigne-se que as declarações da vítima foram corroboradas pela testemunha Walquíria Miranda Alves Cruz, também ouvida em juízo, a qual declarou que “ele tava lá embaixo ameaçando ela”, tendo pedido para ele não fazer escândalo na sua loja, relatando que “ele chegou a xingar ela nos áudios pedindo pra ela devolver um dinheiro” (ID 13634753, p. 8).

O acusado, em seu interrogatório em juízo, confessou que mandou os áudios para a vítima com xingamentos, porém negou qualquer atitude ameaçadora.

Não obstante, existem nos autos
diversos áudios
enviados pelo acusado à vítima, constantes nos IDs 13634656, 13634657, 13634658, 13634659, 13634660, 13634661, 13634662, 13634663 e 13634664, nos quais constam ameaças à sua integridade física e psicológica, intimidações e perturbações à sua privacidade e liberdade, materializados por meio de xingamentos e palavras ofensivas.

Consigne-se que o acusado proferiu palavras ofensivas, chamando a vítima de vagabunda, bandida e diversos palavrões, bem como acusando-a de ter roubado o dinheiro e que caso não devolvesse iria persegui-la no local de trabalho dela, falar com a patroa e revirar tudo dentro da loja, além de pronunciar ameaças de que "ela achou um grande problema na vida, que vai aonde ela estiver, que vai cassar a mãe e o pai dela e depois fazer algo com ela; que vai dar parte dela na polícia e que vai achá-la e pegá-la; que ela não o conhece", sendo que tais fatos iniciaram após o fim do relacionamento em junho/2021, e perduraram até meados de julho/2021, configurando, portanto, a habitualidade exigida para a configuração do crime de perseguição, de modo que não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.

Isso porque, restou evidenciado que a conduta do acusado não ocorreu uma única vez, ao contrário, ficou plenamente demonstrado a reiteração da prática delitiva em várias ocasiões, no local de trabalho da vítima, na casa de sua genitora e na residência onde tinha alugado, com emprego de xingamentos e insultos, inclusive por meio de mensagens e áudios via aplicativo de celular, ameaçando-lhe a integridade física, psicológica e causando-lhe constrangimentos, intimidações e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade.

Nesse contexto, a conduta consistente em perseguição, busca por contatos pessoais, direcionamento de palavras depreciativas e opressivas, bem como atitudes ameaçadoras e causadoras dos mais diversos constrangimentos à vítima, aptos a causarem intensa sensação de insegurança e intranquilidade, configuram o delito de perseguição, descrito no art. 147-A do CP, popularmente denominado crime de “stalking”, que consiste em “perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade".

Importante consignar, na linha do entendimento firmado pelo STJ, que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (
REsp n. 1712678/DF
, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 10/04/2019).

Neste espeque, deve-se prestar relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “restando demonstrado que o acusado praticou o delito de perseguição, a condenação é medida que se impõe, porquanto as provas carreadas aos autos se mostram coerentes e harmônicas no sentido de manter a sentença condenatória proferida na primeira instância” (TJMG,
Apelação Criminal 0017465-32.2020.8.13.0180
, relatora Desa. Kárin Emmerich, publicação em 06/03/2024), hipótese retratada nos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/04/2024